Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010175-58.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: FIDELITY COMÉRCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Fidelity Comércio de Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda. – Me contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em ação de cobrança c/c anulatória de ato administrativo proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, na data de 15 de janeiro de 2018, “a Assembleia Legislativa de Mato Grosso publicou uma decisão no Diário Oficial [...] determinando a suspensão do aditivo de contrato, sem qualquer justificativa ou processo administrativo, ferindo de morte os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo tal ato ilegal e abusivo devendo ser anulado/suspenso pelo Poder Judiciário”.
Assevera que, em cumprimento à decisão prolatada nos autos do mandado de segurança no 1007016-44.2019.811.0000 “para que a ALMT se manifestasse acerca da suspensão, justificando os motivos para os quais suspendeu o contrato no 045/2016”, aquela “basicamente informou que ‘já havia apresentada a justificativa’ porém jamais apresentou qualquer documentação que comprovasse que de fato justificou a suspensão do contrato, sendo feito sem o procedimento legal”.
Afiança que “não há qualquer dúvida acerca da irregularidade administrativa, haja vista que os Agravantes (sic) tiveram seu contrato suspenso, bem como receberam negativas quanto aos pagamentos dos serviços já prestados/entregues. Outrossim, tudo realizado sem qualquer procedimento administrativo idôneo, impossibilitando qualquer chance aos Agravantes (sic) ao direito de contraditório e ampla defesa”.
Afirma que, quanto à imparcialidade do fiscal de contrato, “estamos diante de um problema gravíssimo, onde o Fiscal do Contrato confecciona um Boletim de Ocorrência contra o Gestor da Empresa Contratada, afirmando que possui interesse no prosseguimento do processo penal e que deseja ver seu desafeto condenado, ora, se isso não for motivo suficiente para ensejar a suspeição do fiscal, não há qualquer outro motivo que possa ensejar a suspeição do servidor”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja “suspenso o ato administrativo constante no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso número 221/2018 que suspendeu o aditivo contratual estabelecido entre a Agravante e a Agravada”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Nesse contexto, após a interrupção da execução contratual pela Administração (efeito retroativo à 11 de abril de 2017 – ID. 28608510), não se pode deixar de considerar a possibilidade de substancial modificação na realidade negocial da instituição contratante. Por isso, o simples restabelecimento da execução contratual pode significar determinar a prestação de serviço que não se faz mais relevante.
Para mais, não é razoável, em antecipação de tutela, determinar o restabelecimento de um contrato que cujo de suspensão foi publicado no ano de 2018, mesmo que referido ato administrativo padeça de eventual nulidade no ato, porquanto compete à Administração Pública avaliar permanentemente a necessidade e interesse na manutenção dos serviços contratados.
Em verdade, a continuidade do contrato e seu aditivo é matéria sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não cabendo ao poder judiciário intervir na esfera de discricionariedade administrativa. Eventual inexecução contratual deve ser tratada no plano da responsabilização do inadimplente, com imposição das sanções contratuais e legais proporcionais à falta cometida. Nesse sentido: STJ, EDcl no MS 20468 / DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgado em: 26.03.14, Publicado em: 02.04.14 e Ap 10941/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015.
Noutra senda, é de consignar que o coordenador de informática e fiscal de contrato à época, ao prestar informação a Procuradoria da Assembleia Legislativa foi enfático ao afirmar que ‘todas as ações realizadas após a suspensão do aditivo contratual foram única e exclusivamente para adequar a execução às obrigações impostas no contrato e termo de referência que originaram a contratação, sempre mediante extensa negociação da equipe técnica da Assembleia Legislativa e a referida empresa, sempre exigindo o completo e correto cumprimento das obrigações assumidas pela Fidelity junto à ALMT’ (ID 28614035).
Assim, não obstante a requerente questione a conduta do fiscal do contrato, é de se aceitar, ao menos nesta aurora processual, que tal servidor público tenha prestado as informações com observância dos princípios que regem a administração pública.
Logo, neste momento impera o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo consubstanciado na informação prestada.
Ademais, em juízo de cognição sumário próprio da tutela de urgência, não se identifica indicativo de dano iminente ou irreversível que justifique a emissão de juízo de valor acerca dos fatos, em sacrifício ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, diante do quadro fático, não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida de urgência. Nesse sentido: ‘Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, incabível o deferimento do pedido liminar, porque prudente se mostra aguardar-se o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória.’ (TJMT, Agravo de Instrumento 1001528-79.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017).
Ante ao exposto, indefiro, por ora e sem prejuízo de ulterior reanálise do tema, o pedido de tutela de urgência. [...]. (Id. 42146461, fls. 3/4).
Os embargos de declaração restaram acolhidos nos seguintes termos:
[...] Assiste razão a embargante, na medida em que a decisão embargada não se pronunciou acerca dos pedidos instrumentais de justiça gratuita, prioridade na tramitação e o envio dos autos ao Ministério Público Estadual. Referida omissão, a propósito, se assemelha ao erro material, vez que não versa sobre o mérito do que foi efetivamente decidido.
Isso posto, recebo os embargos para sanar omissão material nos seguintes termos:
‘No caso em tela, analisando os documentos acostados aos autos, verifico há presença de indícios suficientes de que a autora se encontra com dificuldades financeiras, não podendo arcar com as recolhimento das custas processuais neste momento.
Deste modo, a autora se enquadra no conceito de hipossuficiente, podendo ser amparada pela concessão do benefício pretendido, razão pela qual defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, tão somente em relação ao recolhimento das custas processuais iniciais (§5o do artigo 98 do CPC).
Noutra senda, conforme prevê o art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) e o inciso I do art. 1.048 do CPC, a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos tem prioridade na tramitação dos processos procedimentos judiciais. Como se nota, o benefício alcança apenas as ações propostas por pessoas físicas.
Deste modo, indefiro o pedido de prioridade na tramitação dos processos, já que tal benefício não alcança a pessoa jurídica, ainda que esta possua no seu quadro sócio com idade superior a 60 (sessenta) anos.
Por derradeiro, cumpre destacar que, nos termos do art. 178 do CPC o Ministério Público terá oportunidade de ser manifestar nos autos, na condição de custos legis, em momento oportuno. Todavia, ao largo da discussão acerca da inexecução contratual e suas consequências, tema de interesse das partes, fato é que os autos indicam possível frustração de vultuoso investimento público. Razão disso, determino o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para conhecimento.’
No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID 31620893. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003991-60.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31824505).
A decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação à agravante até o julgamento do recurso pelo colegiado, sobretudo ao considerar que o prazo de validade do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo já teria expirado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator